Tribunal: TJDFT
Processo: 0730628-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0730628-90.2022.8.07.0000 PACIENTE: HALISSON CHAVES DE SOUSA IMPETRANTE: HALISSON CHAVES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio paciente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções para que, diante do pedido do paciente (afeto à execução penal), maneje instrumento processual adequado, instruindo-o de forma técnica. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator